Tribunal: TJBA
Processo: 0078818-85.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0078818-85.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: TICKET SERVICOS SA

Advogado(s)
:
MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES registrado(a) civilmente como MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO — PPI. EMBARGOS A EXECUÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCABIMENTO. MONTANTE ADIMPLIDO EXTRAJUDICIALMENTE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0078818-85.1999.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada TICKET SERVICOS SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .